Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700860-90.2020.8.07.0000 Agravante : SANTANA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI Agravada : RECCOL - REAL CONSTRUÇÕES LTDA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTANA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (id 13690190 - Pág. 2), que, em pedido de reintegração de posse proposto por RECCOL - REAL CONSTRUÇÕES LTDA, deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel objeto da lide. A agravante suscita, preliminarmente, a irregularidade da representação processual da agravada, pois o instrumento de mandato está assinado apenas pelo sócio minoritário, em afronta ao contrato social. Alega que a escritura pública de compra e venda, que firmou com a Terracap, não assegura indenização ao ocupante do imóvel, mas que apenas isenta a vendedora de qualquer responsabilidade pela desocupação. Sustenta que não praticou esbulho, pois a própria escritura pública lhe transmitiu a posse direta do imóvel e que, desde aquela época, a agravada já não ocupava o local, mas apenas mantinha alguns bens ali, fato que está comprovado pela ata notarial de 20/09/2019 que assim juntou aos autos. Acresce que empreendeu função social ao imóvel, ao passo que a agravada o abandonou. Argumenta que, desde 2017, a agravada já não exerce atividade empresarial, conforme alegações expostas na contestação da demanda de falência, autuada sob o no 0708944-69.2019.8.07.0015, e que agora presta declarações falsas à justiça para obter a posse do imóvel, tudo isso com o fito de forçar o pagamento de indenização em valor superestimado. Aduz que, por isso, não ficou configurada a suposta limitação a exercício de atividade econômica. Assevera que a agravada nem sequer exercia posse justa, pois o contrato de concessão de direito real de uso tinha prazo de 60 meses, que expirou em setembro de 2010. Ademais, disse que a Resolução no 961/2014 cancelou expressamente a concessão e incentivo econômico, transmutando-se a posse anterior em mera detenção. Defende que apenas retirou objetos da agravada, colocando-os em outro espaço, estando os bens à disposição daquela. Informa que contratou profissional para a avaliação das acessões e que eventual indenização deve ser feita sem direito de retenção. Afirma que, além da relevância das alegações, há perigo de dano irreparável, na possibilidade de responder por perdas e danos perante locadores e comodatários com quem firmara contratos. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para cassar a decisão concessiva da tutela em caráter liminar de reintegração ou a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso destes autos. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, por estarem ausentes os requisitos do art. 561, do CPC. Comprovante de recolhimento das custas no id 13691921. É o relatório. Decido. Quanto à arguição preliminar de irregularidade da representação processual, não será examinada no bojo destes autos. É que embora os pressupostos processuais sejam matéria de ordem pública, existe óbice no conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento quando não fora submetida ao juízo a quo. De fato, analisar a regularidade da representação processual da agravada neste sede geraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, especificamente quanto a essa questão, o agravo de instrumento não admite conhecimento. No mais, o recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo art. 1017, I, do CPC e está acompanhado do comprovante de recolhimento das custas recursais. Conforme art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: a) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e b) o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Na espécie, há relevância da alegação de que, extinto o contrato administrativo de concessão de direito real de uso, a ocupação exercida pela agravada sobre o imóvel, então público, passou a não ostentar mais o mesmo caráter regular de antes. E também é plausível a alegação de que, após a venda do bem em licitação, já não se poderia caracterizar a ocupação como posse titulada e de boa-fé. Além disso, a agravante trouxe aos autos elementos que geram suspeitas sobre se a agravada estava efetivamente exercendo alguma atividade econômica no local, pois apresentou ata notarial e mencionou alegação da agravada em procedimento de falência. Por outro lado, conforme fundamentado pelo d. juízo a quo, havia cláusula no edital de licitação, assim como na escritura de compra e venda, avisando que o imóvel então adquirido pela agravante estava ocupado e que a desocupação deveria ser acertada com a agravada, tanto é que havia bens no local, os quais foram recolhidos e guardados pela agravante à revelia da agravada. Ora, em regra o Direito repudia o exercício da autotutela. Demais disso, é incontroverso que a proprietária do imóvel deliberadamente imitiu-se na posse, sem entrar em acordo com a anterior ocupante, ou sequer vindicou qualquer tutela judicial que pudesse atender seu interesse individual. Além disso, não está evidenciado o alegado risco de dano, uma vez que o comodato é negócio jurídico benéfico e, como tal, deve ser interpretado restritivamente (CC, art. 114), não gerando, em princípio, responsabilidade para o comodante perante o comodatário pela eventual perda da posse. Aliás, os contratos de comodato juntados aos autos até mesmo contêm cláusula expressa de resolução contratual sem indenização. Por fim, importa acrescentar que há risco de dano inverso, consubstanciado na possibilidade de deterioração dos bens da agravada e das acessões por ela erigidas, considerando que há viabilidade de pagamento de indenização (o que também constitui questão a ser dirimida na demanda possessória). Nesse contexto, é razoável que se mantenha a decisão recorrida, ao menos até a resposta da agravada, considerando o rito célere do agravo de instrumento, porquanto as alegações da agravante são graves e instauram grande controvérsia fática, devendo ser submetidas ao contraditório antes de a Turma Julgadora determinar a quem deve ser atribuída a proteção possessória liminar. Acresça-se que esta decisão não gera vinculação do entendimento desta relatoria, que poderá ser modificado por ocasião do julgamento do recurso. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, em exame de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de provimento jurisdicional de urgência. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator